Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600171-12.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do

Num. 44608921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.**

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600171-12.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600171-
12.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, apresentada por Fernando Lourenço da
Silva, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Democracia Cristã do município de
Curitiba/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as despesas com aluguel de veículos
automotores, num total de R$ 440,00, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados, num total de R$ 999,50, em R$ 240,10, infringindo o que dispõe o art. 42, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO LOURENCO DA SILVA (RECORRENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FERNANDO LOURENCO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
ANDRESSA CAROLINE COLLERE registrado(a) civilmente
como ANDRESSA CAROLINE COLLERE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608921
17/07/2025
10:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44608921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.671
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600171-
12.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FERNANDO LOURENCO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RECORRENTE: FERNANDO LOURENCO DA SILVA
ADVOGADO: ANDRESSA CAROLINE COLLERE - OAB/PR72366
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
2024.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
GASTOS
COM
VEÍCULOS.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença
que
desaprovou
contas
de
campanha em razão do extrapolamento do
limite de gastos com locação de veículos.
2. O recorrente sustenta que o valor do
extrapolamento é módico e que não há
indícios de má-fé ou outras circunstâncias
capazes de comprometer a regularidade das
contas, o que permite a aprovação das contas

Num. 44608921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em
definir se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, considerando que o recorrente
extrapolou em apenas R$ 240,10 o limite de
gastos com locação de veículos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97
estabelece que os gastos com locação de
veículos não podem ultrapassar 20% do total
de gastos de campanha.
5. No caso concreto, a irregularidade
envolve valor módico, inferior a R$
1.064,00, o que possibilita a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.
Tese de julgamento: O extrapolamento do
limite de gastos com locação de veículos,
quando envolve valor ínfimo, implica na
aprovação das contas com ressalvas, nos
termos dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 26, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 09.09.2022;
TRE-PR,
REl
nº
0600420-
97.2024.6.16.0021, Rel. Des. Guilherme

Num. 44608921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO LOURENÇO DA
SILVA contra a decisão do Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44544938),
por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram desaprovadas,
em razão do extrapolamento do limite de gastos com veículos.
Em suas razões (id. 44544946), o recorrente afirma que o extrapolamento do
limite de gastos com veículos não é, por si só, irregularidade suficientemente
grave para ensejar a desaprovação das contas, quando o valor for inexpressivo
em termos absolutos e relativos.
Afirma serem aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
na medida em que o valor absoluto da extrapolação foi de apenas R$ 240,10
(duzentos e quarenta reais e dez centavos), não tendo sido apontados indícios de
má-fé ou outras circunstâncias capazes de comprometer a regularidade e a
transparência das contas.
Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de se aprovar suas
contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.

Num. 44608921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
44566943) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento, considerando que a “irregularidade que corresponde a 24% do
total dos gastos contratados (R$ 999,50), percentual significativo que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 30/05/2025 (id. 44544942) e o recurso interposto
em 03/06/2025 (id. 44544946), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Curitiba nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do
extrapolamento do limite de gastos com a locação de veículos.
O limite de gastos com locação de veículos está previsto no art. 26, §1º, da Lei nº
9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Num. 44608921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32

No caso em apreço, o recorrente declarou gastos no importe de R$ 999,50
(novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), o que lhe impunha um
limite de gastos de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos)
com locação de veículos.
No entanto, o recorrente teve um gasto total de R$ 440,00 (quatrocentos e
quarenta reais) com o aluguel de um veículo Ford Fiesta (id. 44544889), restando
incontroverso o excesso de R$ 240,10 (duzentos e quarenta reais e dez centavos)
em relação ao limite estabelecido na legislação.
O recorrente não nega o excesso de gastos, cingindo-se a discussão unicamente à
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para o fim de se aprovar as contas com ressalvas, considerando-se que a
irregularidade envolve valor ínfimo.
O recurso comporta provimento, uma vez que a irregularidade reconhecida pelo
juízo de origem corresponde a apenas R$ 240,10 (duzentos e quarenta reais e dez
centavos).
Esta Corte fixou o entendimento para as eleições 2024, no sentido de que os
requisitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quais sejam "(a) os valores
considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do
total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020), não são
cumulativos.
Destarte, considerando que o recorrente extrapolou em R$ 240,10 (duzentos e
quarenta reais e dez centavos) o limite de gastos com locação de veículos, ainda

Num. 44608921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
que tal valor corresponda a 24% do total da movimentação financeira, a
irregularidade atrai apenas a aposição de ressalvas. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do

Num. 44608921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma para o fim de se
aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas
prestadas pelo recorrente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44608921 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710483578500000043548827
Número do documento: 25071710483578500000043548827
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 16:22:32
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600171-
12.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 FERNANDO LOURENCO DA SILVA VEREADOR,
FERNANDO LOURENCO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTES: ANDRESSA CAROLINE
COLLERE - PR72366 - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Vanessa
Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025